Tribunal: TJES
Processo: 5002560-57.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002560-57.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YS MULT MARCAS VEICULOS LTDA
RECORRIDO: FERNANDO PIRES RAFAESKI e outros
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO NO VEÍCULO. REPAROS NÃO REALIZADOS. JULGAMENTO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2726296).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
YS MULT MARCAS VAICULOS LTDA
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que

os recorridos não pagaram parcelas do financiamento, optando pela entrega do automóvel;
c)
que
,
ante a inadimplência, estava contratualmente prevista a devolução do veículo sem restituição de valores pagos;
d)
que

inexiste prova do alegado;
e)
que o presente recurso seja conhecido e provido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente deve restituir os valores pagos pelos recorridos, tendo em vista que o veículo apresentava defeitos e que foi devolvido pelos autores.

Inicialmente, trata-se de lide, pela qual relata o autor, sobre vícios constatados após a aquisição de veículo automotor fornecido pelo recorrente.

Conforme narrado pelos recorridos, o veículo apresentou tais irregularidades, quando reclamaram junto a recorrente acerca de tais defeitos, porém, a última não realizou os reparos necessários, constatando nos autos a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar o recorrido pelos danos sofridos.

Além disso, a recorrente falhou no seu dever de comprovar que comercializou o veículo em plenas condições de uso, sem qualquer vício e em perfeito estado de disponibilidade para venda junto aos consumidores.

Insta destacar, como bem apontado pelo Juízo
a quo
, que, ante a devolução do veículo, o recorrente novamente não logrou êxito em comprovar sua alegação de que as diversas avarias existentes no veículo seriam decorrentes de mau uso por parte dos recorridos.

Assim, a rescisão contratual é medida que se segue, com a devolução do veículo e a restituição dos valores pagos pelos compradores.

Nesse sentido, assim entende o TJMG:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - DEFEITO NO PRODUTO - RESCISÃO DO CONTRATO - DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA - RESTITUIÇÃO DO BEM AO VENDEDOR - DANOS MATERIAIS - INDENIZAÇÃO DEVIDA.
Considerando a realização da venda de um bem defeituoso, restando comprovado o vício no motor do caminhão e tendo em vista que a parte requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa exclusiva da parte autora, impõe-se a procedência do pedido de rescisão contratual e retorno ao estado anterior, mediante devolução da quantia paga pelo requerente.
Comprovado o dano material experimentado pela parte requerente, medida que se impõe a manutenção da sentença que condenou a parte ré ao seu pagamento. O autor deverá promover a devolução do caminhão à parte requerida, no entanto, as despesas para a restituição do bem serão ser suportadas pelos réus, tendo em vista a rescisão do contrato por sua culpa. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204802-7/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2023, publicação da súmula em 07/02/2023) (sem grifos no original)

Logo, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida integralmente nos mesmos moldes, pois, ante a devolução do veículo, é dever do recorrente restituir os recorridos nos moldes apontados pela decisão proferida pelo Juízo
a quo
, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença conforme proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)